Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme informado pelo Distrito Federal no documento de ID: 73536433 - Pág. 21, o Executado efetuou o pagamento por depósito em conta judicial em favor de terceiro alheio à presente relação processual (MARIA JOSE RODRIGUES LIMA - CPF 274.513.057-91). Ante o equívoco, à Secretaria para que os respectivos valores sejam devolvidos ao Distrito Federal mediante a expedição de alvará levantamento de valores em favor do executado. Após, determino o cancelamento da RPV de ID 67514224 e a expedição de RPV em benefício da real beneficiária – MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (CPF 738.092.504-06) –, nos termos da decisão de ID 53620724 e na petição de ID 47606241. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que promova a quitação da RPV. Brasília, 28 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR